Tribunal: TJMT
Processo: 1000528-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000528-68.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA - CPF: 029.596.681-54 (PACIENTE), EXCELENTISSIMA JUIZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO - PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - PACIENTE DENUNCIADO APENAS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO HÁ 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES - MEDIDA MAIS GRAVOSA DO QUE O PRÓPRIO PROVIMENTO FINAL BUSCADO NA AÇÃO PENAL - ARESTO DO TJMT - PONDERAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA, DA PENA CORRESPONDENTE AO FATO CRIMINOSO IMPUTADO E DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - ORDEM CONCEDIDA.

Não se pode perder de vista o resultado final da lei, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015; TJMG, HC no 10000130569163000).

Ao ponderar o tempo de prisão preventiva, a pena correspondente ao fato criminoso imputado à paciente e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se imperativa a outorga de liberdade processual com vinculação à respectiva ação penal (STJ, HC no 412.778/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000528-68.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. GUSTAVO FARIAS SABER

PACIENTE(S):

TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA contra ato omissivo do Juízo da 7a Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 0019471-92.2020.8.11.0042 - Código 635604), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de organização criminosa - art. 2o da Lei 12.850/2013 - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que a paciente está presa preventivamente
“a mais de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, sem que ao menos houvesse a citação de todos os denunciados”
, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa

(impetração em 20.1.2022).

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (fls. 3/20), com documentos (fls. 21/193).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 199/200).

O Juízo singular prestou informações (fls. 343/352).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Organização criminosa – Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares – Prisão fundada na garantia da ordem pública – Necessidade de interromper as atividades do grupo – Decisão constritiva fundamentada – Paciente reincidente – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantir a ordem pública – A necessidade de diminuir a atuação dos integrantes da organização criminosa, dado o caráter habitual e permanente, afasta-se a tese de ausência de contemporaneidade do ato constritivo - Não há falar em excesso de prazo seja porque o tempo transcorrido é plenamente justificável nas circunstâncias, seja porque não há paralisação da instrução criminal por desídia do Juízo Singular - A alegação de ausência de homogeneidade não prospera, uma vez que não se apresenta razoável concluir que a paciente terá direito a regime inicial diverso do fechado diante das penas máximas previstas para os crimes de organização criminosa e tráfico de drogas - A alegação de ausência de provas quanto à sua participação na organização criminosa constitui o mérito da imputação, exigindo exame da prova dos fatos, o que é flagrantemente incabível em sede de habeas corpus - Parecer pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – fls. 355/362).

É o relatório.

Intime-se o advogado Gustavo Farias Saber, OAB/MT 15.959, considerado o pedido de sustentação oral (fls. 20).

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa da paciente, por envolver argumento de desídia judicial.

Vejamos.

Em 2.7.2020, o Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta decretou a prisão preventiva da paciente nestes termos:

“[...] 46. Nesse passo, as prisões preventivas dos representados mostram-se imprescindíveis para a instrução processual, na medida em que há fundada suspeita de que, soltos, os investigados atrapalhem o andamento do feito e continuem a praticar crimes, bem como visa cessar a atuação da Organização Criminosa “Comando Vermelho” na região. [...]

59. No caso dos autos, há provas da existência de crime e indícios suficientes de autoria, assim, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, deve ser decretada, visando a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal, posto que ficou evidenciado nos autos indicativos de participação dos representados em sofisticada organização criminosa denominada “Comando Vermelho” voltada para a prática de delitos de tráfico, roubos, furtos, homicídios, além de corrupção de agentes públicos e participação de advogado, visando interesse da facção, conforme ficou claro nos autos. [...]

67. Por tais razões, os indícios razoáveis da autoria e materialidade das infrações penais dos representados serão devidamente demonstrados no tópico “3.1”, o que ficará evidente que o decreto da prisão preventiva em desfavor dos investigados é à medida que se impõe. [...]

3.1.25. - TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA, epítetos “IRMÃ, JURUENA, TATA, MADRINHA ou BDL” [...]

539.
Nas investigações, apurou-se que
TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA estava presa na Penitenciária Feminina Ana Maria Couto
,
mesma unidade prisional que ANGELICA SARAIVA DE SÁ
, e
foi colocada em liberdade no dia 19/03/2020
.

540.
Assim, a prisão preventiva se justifica, pois na representação consta que os investigadores do núcleo de Inteligência de Juína constataram que
TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA
é envolvida
com diversos crimes no Estado de Mato Grosso
,
integrante da facção criminosa “COMANDO VERMELHO”
e
responsável pelas ações da organização criminosa no município de Juruena/MT
, exercendo a
função de gerente geral da facção na cidade
.

541.
Consta no
Relatório de Degravação 023/2020 (NI JUÍNA)
, a partir da página 34 e as fls. 163/164 da inicial, uma série de conversas entre
RAFAEL (GRILO)
e
TAMIRES
e demonstram a
participação dela na estrutura organizada do “COMANDO VERMELHO”
, atuando no comércio de entorpecentes.

556. Portanto, comprovada a materialidade dos fatos e presentes indícios suficientes de autoria, aliada aos fundamentos constantes no tópico “III”, o decreto da prisão em desfavor da representada TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA é à medida que se impõe.
[...]

652. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, acolho a manifestação da Autoridade Policial e parecer do Ministério Público e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados: [...]

35. TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA
, epítetos “
IRMÃ, JURUENA, TATA, MADRINHA ou BDL
[...]”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito - ID 115141958 – fls. 122).

O mandado de prisão contra a paciente foi cumprido em 8.7.2020 (Sistema
Primus
- Código 635604 – fls. 345).

Em 21.7.2020, declinou competência para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá por entender que,
“após a deflagração da operação, verificam-se indícios que direcionam para a convicção de que se trata de investigação em face de grupo de agentes estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefas”
, bem como determinou o encaminhamento dos autos
“com a máxima urgência”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJe 1002542-72.2020.8.11.0007).

Em 28.7.2020, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá firmou a competência e ratificou os atos decisórios e não decisórios praticados pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, inclusive em relação à decretação da prisão preventiva da paciente e dos demais representados (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 632522).

No mesmo ato [28.7.2020], indeferiu pedido de revogação das prisões preventivas de 4 (quatro) coindiciados e concedeu prisão domiciliar a outros 3 (três) coindiciados (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Código 635604).

Em 28.8.2020, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO - ofereceu denúncia contra a paciente por organização criminosa - art. 2o da Lei 12.850/2013 -, a qual fora recebida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no dia 3.9.2020 (Sistema
Primus
- Código 635604).

Em 12.11.2020, indeferiu pedido de liberdade de dois codenunciados [Tiago Oliveira dos Santos e Nathalia Morais Rosa], deferiu deslocamentos a dois codenunciados [Andressa Batista Zengo para ir ao dentista e Waldecir da Silva Dutra Leite para trabalhar no Município de Juína] e ordenou a intimação de um codenunciado [Fernando Felipe Campos] para constituir novo advogado ou manifestar interesse em ser representado pela Defensoria Pública, uma vez que o advogado por ele constituído,
“Dr. Gabriel Panucci Rosa, renunciou aos poderes que lhe foram outorgados”
(Sistema
Primus
- Código 635604).

No dia 14.1.2021, indeferiu pleitos revogatórios de 6 (seis) codenunciados, determinou a intimação de 10 (dez) codenunciados para constituírem advogados ou manifestarem interesse em ser assistidos pela Defensoria Pública, a intimação da paciente e outros 4 (quatro) codenunciados para apresentarem resposta à acusação, bem como vista ao órgão ministerial para manifestação quanto ao pedido de revogação da custódia de um codenunciado (Sistema
Primus
- Código 635604 – fls. 347).

Em 6.5.2021, nomeou o órgão da Defensoria Pública para
“atuar da defesa”
de 9 (nove) codenunciados; ordenou a citação de 5 (cinco) denunciados e a habilitação de dois advogados nos autos; abriu vista ao órgão ministerial em razão de pedido de revogação de custódias cautelares de 4 (quatro) denunciados (Sistema
Primus
- Código 635604).

Em 25.6.2021, os autos foram remetidos à Defensoria Pública, a qual em 9.7.2021, apresentou resposta à acusação em favor de 16 (dezesseis) corréus (Sistema
Primus
- Código 635604).

Em 8.9.2021, analisou as preliminares arguidas nas respostas às acusações, indeferiu pedido de desmembramento dos autos em relação ao codenunciado Fernando Felipe Campos, dos pedidos de revogação da custódia de 6 (seis) codenunciados, a citação por edital do codenunciado Cristiano Ribeiro, a remessa dos autos à Defensoria Pública para apresentar resposta à acusação de 3 (três) codenunciados e vista ao órgão ministerial para manifestação sobre as preliminares arguidas e pedidos revogatórios.

Em 13.1.2022, manteve prisão cautelar da paciente, indeferiu pedido de liberdade de 4 (quatro) codenunciados e designou audiência de instrução e julgamento para os dias 7, 8 e 9.3.2022 (Sistema
Primus
- Código 635604 – fls. 349).

Pois bem.

A paciente encontra-se segregado preventivamente desde o dia 8.7.2020, ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano e 8 (oito) meses, sem inauguração da fase probatória, porém há designação de audiência de instrução e julgamento [dias 7, 8 e 9.3.2022].

No caso, reconhece-se que a dilação de prazo para formação da culpa decorre da pluralidade de crimes - tráfico de drogas na região norte do Estado [Munícipios de Alta Floresta, Juína, Juruena, Carlinda e outros], além de homicídios [motivados pela disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente], roubos, furtos e corrupção de agentes públicos -, 36 (trinta e seis) denunciados – da representação da paciente e corréus por advogados distintos, que deduziram sucessivos pleitos de revogação ou “relaxamento” das custódias preventivas e apresentaram defesa prévia separadamente – e dos atos processuais produzidos [declínio de competência, ratificação de decisões proferidas, recebimento da denúncia, pronunciamento sobre os pedidos formulados nas defesas prévias apresentadas, citações/intimações por meio de cartas precatórias expedidas para as Comarcas de Sinop/MT, Cotriguaçu/MT, Nova Monte Verde/MT e Alta Floresta/MT, constituição de novos advogados em razão de renúncias e informações prestadas em
habeas corpus
], que alteraram o fluxo regular da instrução.

Não obstante, verifica-se que a paciente foi denunciada por organização criminosa - art. 2o da Lei no 12.850/2013 – [e não por tráfico de drogas], cuja pena, em abstrato, é de 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão, ao passo que encontra-se segregada cautelarmente há 1 (um) ano e 8 (oito) meses.

Sob essa ótica, não se pode perder de vista o resultado final da lei, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Ao ponderar o tempo de prisão preventiva, a pena correspondente ao fato criminoso imputado à paciente e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se imperativa a outorga de liberdade processual com vinculação à respectiva ação penal (STJ, HC no 412.778/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.5.2018).

Registre-se que, em 29.10.2021, no julgamento do HC N.U 1019612-89.2021.8.11.0000, esta e. Câmara Criminal concedeu liberdade provisória ao corréu Peterson Willian Ariati de Castro, por situação processual idêntica [denunciado apenas por organização criminosa - art. 2o da Lei 12.850/2013], de modo a justificar a extensão dos efeitos dessa decisão à paciente, nos termos do art. 580 do CPP.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para outorgar liberdade provisória à paciente, vinculada aos ato da ação penal (PJe 0019471-92.2020.8.11.0042 - Código 635604), devendo informar eventual mudança de endereço (CPP, art. 282, § 1o, art. 310, art. 319 e art. 321), sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, salvo se a paciente estiver presa por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022